Tribunal: TJMT
Processo: 1015124-36.2019.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015124-36.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CT DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - EPP - CNPJ: 20.531.231/0001-39 (APELANTE), MARIO AUGUSTO BATISTA DE SOUZA - CPF: 030.329.409-40 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – AUSÊNCIA DE PARADA EM POSTO FISCAL PARA APOSIÇÃO DE CARIMBO E REGISTRO DE PASSAGEM NO SISTEMA ELETRÔNICO –DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE NULIDADE NO TAD – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “A aposição de carimbo e/ou inserção de dados relativos às respectivas operações ou prestações de serviços com transportes de mercadorias junto ao Sistema de Informações de Notas de Saída e de Outros Documentos Fiscais, anterior ao procedimento fiscalizatório, nos moldes dos artigos 375, 376 e 381 do RICMS/MT, reflete uma obrigação acessória que não condiciona o interessado a ser ou não contribuinte do imposto estadual.” (N.U 0005286-71.2017.8.11.0004, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 20/02/2018).

2. Se não foi realizada a parada no posto fiscal, não há como se afastar a autuação do Fisco, porquanto foi descumprida a obrigação acessória imposta pela legislação estadual, incidindo, ainda, a necessidade de recolhimento antecipado do ICMS.

3. “
No transporte de mercadorias desacompanhadas de notas fiscais, não serão considerados benefícios a título de isenção ou qualquer outro, de acordo com o previsto no artigo 5º, § 4º da Lei n. 7.098/98.” (TJ-MT 10244748220188110041 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 26/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/05/2022)

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por
CT DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA – EPP
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital,
M.M.
Juiz Marcio Aparecido Guedes
,
que, nos autos da ação anulatória n.
1015124-36.2019.8.11.0041
ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou improcedente o pleito inicial para anular os TAD’s n. 1138970- 4, 1138970-8, 1138971-3, 1138971-5, 113872-0, 1138966-7, 1138971-1 e 1138971-9.

Irresignada, a parte apelante sustenta que “
o veículo não passou por nenhum posto fiscal no trajeto/itinerário de viagem, como será demonstrado na sequencia. Ressalte-se, que o fato é que não houve prejuízo ao erário porque a documentação fiscal, inclusive a documentação relativa a isenção fiscal era e ainda o é idônea
”.

Afirma que “
conforme destacado em cada uma das notas fiscais sobre os quais foi lavrado o respectivo auto de infração, as mercadorias gozam de isenção tributária conforme Convenio do Confaz ICMS n.º 101/97
.

Defende que deve haver um equilíbrio no ato administrativo, com a observância da proporcionalidade e razoabilidade entre a conduta do contribuinte e a exigência fiscal, não podendo permanecer a cobrança do ICMS, na medida que os impostos incidentes na operação foram devidamente recolhidos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para anular os TADs questionados e, pelo princípio da eventualidade, a redução dos honorários advocatícios.

Contrarrazões no id. 182118339.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de apelação cível interposta por
BAYER S.A
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da ação anulatória n.
1054688-22.2019.8.11.0041
ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou improcedente o pleito inicial para anular o TAD n. 1132339-8, no valor de R$ 275.488,89
(duzentos e setenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos). oriundo da entrada de mercadorias no estado sem aposição de carimbo nos postos fiscais.

Colhe-se a seguinte fundamentação da sentença:

“No caso em tela, o TAD consta que a infração fiscal que ensejou a penalidade foi o fato de o condutor da carga não ter parado no posto fiscal de Rio Corrente, com intuito de efetuar o devido tratamento tributário, circunstâncias que consumam infração material à legislação tributária, resultando na aplicação de multa, haja vista que obrigações acessórias deixaram de ser cumpridas.

A autuação decorre de imposição legal, estatuída pela Lei Estadual nº 7.098/98 que dispõe:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte:

[...]

XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

XV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar o veículo, a documentação fiscal relativa à prestação de serviços de transporte, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;”

No caso em tela, constata-se que a autuação ocorreu em decorrência da hipotética apuração pelo fisco estadual de irregularidades no transporte de mercadorias, pois, em tese, o motorista não parou no posto fiscal de Rio Corrente, com intuito de efetuar o devido tratamento tributário da carga.

Desta feita, sem razão o requerente. Como dito, a aplicação da penalidade pela em questão se revelou obediente aos preceitos legais que regem a matéria. Outrossim, não ressaiu do conjunto probatório nenhum dos vícios apontados pelo autor, mas apenas seu inconformismo diante a penalidade. Logo, o indeferimento dos pedidos deduzidos na exordial é medida que se impõe.”

Irresignada, a parte apelante interpôs o presente recurso.

Na espécie, cinge-se a controvérsia recursal quanto à legalidade ou não do Termo de Apreensão e Depósito ns. 1138972-0, 1138970-4, 1138971-3, 1138970-8, 1138971-9, 1138971-1 e 1138971-5, relativos, respectivamente, às Notas Fiscais n. 950.627, 950.528, 951.008, 950.200, 950.385, 27.669 e 950.492, referente à aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória por entrada de mercadorias do Estado de Mato Grosso acompanhadas de Nota Fiscal Eletrônica sem aposição de carimbo nos postos ficais deste Estado, bem como a exigência de recolhimento do ICMS de forma antecipada.

Da análise dos Termos de Apreensão e Depósito discutidos no caso, colhe-se que o motorista foi abordado no posto de combustível Matheus- distrito industrial de Cuiabá-MT e encaminhado para verificação no Posto Fiscal Flávio Gomes, em Santo Antônio do Leverger, onde foi identificado que o motorista não havia parado no posto fiscal de entrada do território mato-grossense para aposição de carimbo, situação essa que fez incidir o recolhimento do imposto antecipado nos termos do art. 2º da Resolução n. 007/2008/SARP e da penalidade aplicada prevista no art. 45, III da Lei Estadual n. 7.098/1998.

Do que se percebe, a infração material, que ocasionou a lavratura dos Termos de Apreensão e Depósito, está absolutamente amparada pela legalidade.

Primeiramente, quanto às alegações da parte apelante de que não passou por nenhum posto fiscal, uma vez que não utilizou via principais, não devem prosperar, uma vez que não restou comprovada nos autos.

Ora, o itinerário apresentado (id. 182117784) não comprova que foi aquele o trajeto utilizado pelo caminhão, não podendo servir como meio hábil para comprovar a alegação do recorrente, uma vez que

não possui qualquer informação ou relação com o caminhão, tampouco demonstra a sua rastreabilidade.

Com efeito, a parada no posto fiscal trata-se de obrigação legal, conforme disposto pela Lei Estadual nº 7.098/98, especificamente em seus artigos 17, 35–A e 35-B, senão vejamos:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte: (artigo retificado-DOE. de 05.01.99)

(...)

XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

XV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar o veículo, a documentação fiscal relativa à prestação de serviços de transporte, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

Art. 35-A As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. (Acrescentado pela Lei
7.364/00
) Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.

Art. 35-B Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que: (Acrescentado pela Lei 7.364/00)

I - não seja o regularmente exigido para a respectiva operação ou prestação;

II - não contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da operação ou da prestação, ensejando a falta do pagamento do imposto devido na mesma;

III - embora atendendo aos requisitos formais, tenha sido emitido por contribuinte em situação cadastral irregular ou por quem não esteja autorizado a fazê-lo;

IV - já tenha produzido os respectivos efeitos fiscais;

V - tenha sido objeto de adulteração ou falsificação ou contenha qualquer outro vício;

VI - esteja desacompanhado de qualquer outro documento de controle exigido na forma da legislação tributária;

VII - discrimine mercadoria ou serviço que não corresponda ao objeto da operação ou da prestação;

VIII - resulte na consignação de valor, quantidade, qualidade, espécie, origem ou destino diferentes nas suas vias;

IX - embora atendendo a todos os requisitos, esteja acobertando mercadoria encontrada na posse de pessoa diversa daquela nele indicada como sua destinatária.

X - tenha sido emitido após expirado o prazo de validade nele consignado. (Acrescentado pela Lei 7.867/02)”

Ainda, é certo também que o Regulamento do ICMS de Mato Grosso dispõe sobre a necessidade de apresentação das notas fiscais para aposição de carimbo e para registro de passagem junto ao Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais,
in verbis:

Art. 180 A Nota Fiscal conterá nos quadros e campos próprios, observada a disposição gráfica dos modelos 1 e 1-A, as seguintes indicações: (cf. art. 19 do Convênio SINIEF s/nº, de 15/12/70, redação dada pelo Ajuste SINIEF 3/94 e respectivas alterações)

(...)

§16 A aposição de carimbos nas Notas Fiscais, quando do trânsito da mercadoria, deve ser feita no verso das mesmas, salvo quando forem carbonadas.”

(...)

Art. 375. Sem prejuízo de outras situações previstas neste regulamento, nas hipóteses adiante arroladas, os contribuintes mato-grossenses deverão inserir, no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais, os dados relativos às respectivas operações ou prestações, bem como atender as demais disposições deste capítulo: (cf. inciso X do caput do art. 17 da Lei nº 7.098/98)

(...)

Art. 377 Nas hipóteses arroladas no artigo 375, para comprovação da inserção dos dados no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais, será gerado, automaticamente,
o Comprovante de Registro de Informações de Notas Fiscais/Documentos Fiscais, que deverá ser impresso pelo contribuinte para acompanhar o trânsito da mercadoria, dentro do território do Estado.

§
1º O Comprovante referido no caput deste artigo deverá ser apresentado pelo condutor do veículo utilizado no transporte da mercadoria, juntamente com os correspondentes documentos fiscais e de arrecadação, se exigido o imposto a cada operação ou prestação, em todos os Postos Fiscais, fixos ou móveis, em funcionamento no trajeto estadual, para as verificações pertinentes e, quando for o caso, procedimentos de baixa, conforme previsto no artigo 378.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO —— ICMS — TRANSPORTE DE MERCADORIA SEM NOTA FISCAL A ACOBERTAR A OPERAÇÃO NO MOMENTO DA ABORDAGEM — ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE — DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA — TRANSPORTE DE MERCADORIA SEM DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO — INFRAÇÃO MATERIAL — LEI ESTADUAL Nº 7.098/98 — OBSERVÂNCIA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA COM LIMITE DE 100% (CEM POR CENTO) DO VALOR DO TRIBUTO – ARTIGO 45, I, DA LEI ESTADUAL Nº 7.098/98, VIGENTE À ÉPOCA, E ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LIMITAÇÃO — NECESSIDADE — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inexiste ilegalidade na autuação do Fisco quando há configuração de infração à ordem tributária estadual, notadamente descumprimento de obrigação acessória consistente no transporte de mercadoria interestadual desacompanhada de documento fiscal idôneo. 2. O montante da multa fiscal não pode ultrapassar o limite de 100% (cem por cento) do valor do tributo, de modo a evitar exação com contornos confiscatórios, consoante o limite disposto no artigo 45, I, a, da Lei Estadual nº 78.098/98, vigente à época, e o entendimento do Supremo Tribunal Federal. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MT 10349631820178110041 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 22/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/12/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO — CONSTATAÇÃO – LEGALIDADE DA MULTA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SUPERIOR AO TRIBUTO DEVIDO – CARÁTER CONFISCATÓRIO EVIDENCIADO – REDUÇÃO – PERCENTUAL FIXADO SOBRE O VALOR DO TRIBUTO - REGRAMENTO PRÓPRIO – EMBARGOS ACOLHIDOS – ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Verificada a existência de pedido feito pela parte pendente de apreciação pelo Juízo, demonstrada está a omissão, a impor o acolhimento dos embargos com atribuição de efeito infringentes. À evidência, a multa tributária possui o objetivo de desestimular o cometimento de infração à lei fiscal. Dessa forma, cabível a imposição de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, convertendo-se em obrigação principal no que tange à penalidade pecuniária (art. 113, §§ 2º e 3º, do Código Tributário Nacional). Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, configura-se abusiva e confiscatória a multa por descumprimento de obrigação tributária aplicada em percentual superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo. ( ARE 836.828, AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. em 16/12/2014). Assim, imperiosa a redução da multa fixada para patamar equivalente a 50% o valor do tributo, nos termos da legislação própria. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para, sanando os vícios apontados pela Fazenda Estadual para dar parcial provimento ao Recurso de Apelação. Sentença retificada em parte. (TJ-MT 10011433420188110021 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 08/03/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2022)

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO TAD – OPERAÇÃO DE LOCAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR PARA A INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – INSERÇÃO DE DADOS NO SISTEMA PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS VINCULADAS – ATO ADMINISTRATIVO LEGAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A inserção de dados relativos às respectivas operações ou prestações de serviços com transportes de mercadorias, nos quais incluem-se a remessa e o retorno do bem objeto da contrato de locação, junto ao Sistema de Informações de Notas de Saída e de Outros Documentos Fiscais, anterior ao procedimento fiscalizatório, nos moldes dos artigos 216-M e 216-M-1 do RICMS/MT, reflete uma obrigação acessória que não condiciona o interessado a ser, ou não, contribuinte do imposto estadual. (N.U 0033267-66.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – FALTA DE APOSIÇÃO DE CARIMBO E REGISTRO DE PASSAGEM NO SISTEMA ELETRÔNICO – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES – ART. 35-A DA LEI ESTADUAL Nº. 7.098/98 – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 323/STF – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA. A aposição de carimbo e/ou inserção de dados relativos às respectivas operações ou prestações de serviços com transportes de mercadorias junto ao Sistema de Informações de Notas de Saída e de Outros Documentos Fiscais, anterior ao procedimento fiscalizatório, nos moldes dos artigos 375, 376 e 381 do RICMS/MT, reflete uma obrigação acessória que não condiciona o interessado a ser ou não contribuinte do imposto estadual. A incidência da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal somente deve ser aplicada quando a apreensão das mercadorias for utilizada como meio coercitivo para pagamento de tributo anterior não relacionado aos bens arrestados. Por conseguinte, inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes documentos fiscais vinculados à operação. Sentença retificada em remessa necessária.

(N.U 0005286-71.2017.8.11.0004, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 20/02/2018)

Não há, portanto, irregularidade na autuação por parte do Fisco, uma vez que a ausência de parada no posto fiscal para aposição de carimbo na documentação fiscal configura descumprimento da obrigação acessória, nos termos do art. 45, III, alínea “i”, da Lei Estadual n. 7.098/1998,
in verbis
:

Art. 45
O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

[...]

III - infrações relativas a documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

[...]

i) falta de entrega ou entrega parcial pelo transportador ou destinatário da via do documento fiscal que acobertar a carga transportada, no prazo, forma e local fixados em regulamento – multa de 20% (vinte por cento) do valor da operação ou prestação correspondente, aplicável ao transportador ou destinatário, sem prejuízo da exigência do imposto, se devido, e demais penalidades previstas ao remetente e ou destinatário, quando cabíveis, não podendo a multa ser inferior ao equivalente a 5 (cinco) UPF/MT, por documento fiscal não entregue.

De igual maneira, o art. 2º da resolução n. 007/2008-SARP/SEFAZ/MT estabelece que “
o recolhimento antecipado do imposto aplica-se ainda, em relação às operações e/ou prestações cujo respectivo documento fiscal for encontrado sem a aposição de carimbo e/ou visto de servidor de Posto Fiscal pelos quais transitou anteriormente
”.

Além disso, nos casos de transporte de mercadorias não acobertadas por documento fiscal idôneo e regular, ficam afastados os benefícios fiscais do referido contribuinte, nos termos do art. 5º, §4º da Lei Estadual n. 7.098/1998:

Art. 5º Os benefícios fiscais serão concedidos ou revogados na forma e atendendo às disposições estabelecidas no artigo 155, § 2º, inciso XII, alínea g, da Constituição Federal.

§ 1º Os benefícios fiscais não dispensam o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias.

§ 2º Quando o reconhecimento do benefício fiscal depender de requisito a ser preenchido e não sendo este satisfeito, o imposto será considerado devido no momento da ocorrência da respectiva operação ou prestação.

§ 3º Salvo disposição em contrário, o benefício concedido para determinada operação não alcança a correspondente prestação de serviço com ela relacionada.

§ 4º Observado o disposto no Parágrafo único do Art. 24 e nos Arts. 35-A e 35-B, não se reconhecerão isenção, crédito, redução de base de cálculo, outras desonerações integrais ou parciais, ou qualquer outro benefício fiscal à operação ou prestação de serviço irregular ou que não estiver acobertada por documento fiscal idôneo e regular. (Acrescentado pela Lei 9.226/09)

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – APREENSÃO DE MERCADORIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL IDÔNEA – INFRAÇÃO MATERIAL DE EFEITOS PERMANENTES – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 323 DO STF - ENTENDIMENTO FIXADO PELO TJMT NO IRDR Nº 1012269-81.2017.8.11.0000 (TEMA 2) – MULTA – MINORAÇÃO – POSSIBILIDADE - ART. 45, III, A DA LEI 7.098/1998 - SENTENÇA PARCIALMENTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.” (IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000, (TEMA 02), DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 19/09/2019, Publicado no DJE 08/10/2019 TJMT). 2. A penalidade imposta no Termo de Apreensão e Depósito deve se pautar nos limites estabelecidos pelo art. 45, III, a da Lei 7.098/1998. 3. No transporte de mercadorias desacompanhadas de notas fiscais, não serão considerados benefícios a título de isenção ou qualquer outro, de acordo com o previsto no artigo 5º, § 4º da Lei n. 7.098/98. 4. Recurso parcialmente provido. (TJ-MT 10244748220188110041 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 26/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/05/2022)

Partindo dessas premissas, não há qualquer nulidade verificada no TAD, devendo ser mantida a improcedência do pleito inicial.

Por fim, e
m relação aos honorários advocatícios
,
destaco que o CPC fixou percentuais específicos para o arbitramento de honorários, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, como se vê:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1
o
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2
o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

No caso, considerando o valor da causa (R$ 122.984,43), já foi fixado o valor mínimo permitido no art. 85, §3º, I, do CPC, razão pela qual deve ser mantido.

Ante o exposto
,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância ao art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024